Tribunal: TJES
Processo: 5017813-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017813-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ELSON BATISTA DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO ADERENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE DE FIXAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. RETENÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso Inominado interposto por administradora de consórcios contra sentença que determinou a restituição de valores a consorciado desistente, limitando a taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência e determinando a devolução do seguro e afastamento da cláusula penal.

II. Questão em discussão
2. A questão resume-se em determinar: (i) se a taxa de administração pode ser reduzida proporcionalmente ao tempo de permanência; (ii) se é devida a restituição do prêmio de seguro prestamista; (iii) se houve venda casada ou vício de consentimento; e (iv) se a cláusula penal pode ser aplicada sem prova de prejuízo ao grupo.

III. Razões de decidir
3.
Taxa de Administração:
Conforme a Súmula 538 do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar o percentual da taxa de administração. A retenção deve incidir sobre o valor total pago, conforme pactuado, sendo incabível a redução proporcional ao tempo de vinculação do consorciado. 4.
Seguro e Venda Casada:
O seguro prestamista em consórcios visa garantir a saúde financeira do grupo. Não configura venda casada, pois é garantia de interesse comum. Tendo o autor usufruído da cobertura securitária enquanto ativo, a retenção do prêmio é legítima para evitar o enriquecimento ilícito. 5.
Vício de Consentimento:
Inexistência de prova de erro ou dolo. Contrato com termos claros e assinados, prevalecendo a força obrigatória das cláusulas contratuais. 6.
Cláusula Penal:
A aplicação de multa por rescisão exige a prova do prejuízo efetivo causado ao grupo de consorciados, o que não foi demonstrado pela recorrente.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
8.
Tese:
1. É legítima a retenção da taxa de administração no percentual contratado sobre os valores pagos, sem redução proporcional ao tempo de permanência (Súmula 538 STJ). 2. O prêmio de seguro prestamista não é restituível se houve a cobertura durante a vigência do contrato.

Legislação relevante citada:
Lei nº 11.795/2008; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 538.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais movida por
ELSON BATISTA DE SOUZA
,
MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS REIS JACINTO
e
STEFANI FERREIRA JACINTO
em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. Os autores alegam que o primeiro requerente aderiu a um grupo de consórcio de veículo em outubro de 2024, sob a promessa de contemplação forçada até a quarta parcela. Afirmam que, após o pagamento das parcelas iniciais sem a concretização da promessa, descobriram omissões contratuais sobre reajustes anuais. Diante da frustração da expectativa, pleitearam a rescisão do contrato com a devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou
extinto o processo sem resolução de mérito
em relação às autoras Maria da Gloria e Stefani, por ilegitimidade ativa, uma vez que o contrato foi firmado exclusivamente pelo autor Elson. No mérito, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para: Condenar a ré a restituir ao autor o valor de
R$ 4.717,61
, correspondente às 04 parcelas pagas, porém somente ao final do grupo (em até 30 dias após o encerramento ou em caso de sorteio da cota). Determinar o abatimento da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência (4 meses).Afastar a aplicação da cláusula penal e a retenção do seguro de vida por falta de comprovação de prejuízo ao grupo e do repasse à seguradora.

3. A recorrente, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., interpõe o presente recurso buscando a reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a ausência de vício de consentimento e indeferido os danos morais, determinou a devolução de valores com o abatimento da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência do autor no grupo (0,6%). Sustenta a administradora que tal redução proporcional é equivocada, pois a taxa de administração visa remunerar os serviços de organização e gestão dos interesses do grupo, devendo ser retida integralmente conforme o percentual contratado de 15% sobre o montante efetivamente pago, em estrita observância à Súmula 538 do STJ, que garante às administradoras liberdade para estabelecer tais taxas. Além disso, a recorrente insurge-se contra a determinação de devolução dos valores referentes ao seguro de vida e a exclusão da cláusula penal; argumenta que o seguro prestamista foi efetivamente usufruído pelo autor durante os meses em que esteve vinculado ao consórcio, não cabendo reembolso sob pena de enriquecimento ilícito, e defende que a multa penal de 15% é legítima e devida em razão da rescisão por culpa exclusiva do desistente, o que acarreta prejuízos à coletividade do grupo e à estrutura do investimento inicial.

VOTO.

4.

A controvérsia reside na forma de devolução das parcelas ao consorciado desistente, especificamente quanto ao alcance da taxa de administração, do seguro e da cláusula penal.

5. Quanto a taxa de administração, assiste razão à recorrente. A sentença de primeiro grau determinou a retenção proporcional ao tempo de permanência do autor (0,6%). Todavia, o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 538)
estabelece que as administradoras possuem liberdade para fixar a taxa de administração.

6. A taxa de administração remunera o serviço de organização e gestão do grupo, custos que ocorrem majoritariamente na formação e ingresso do consorciado. Portanto, a retenção deve observar o
percentual integral contratado (15%)
aplicado sobre o montante efetivamente pago pelo autor, e não de forma proporcional ao tempo em que ele permaneceu no grupo. O fracionamento determinado na origem acaba por reduzir indevidamente a remuneração da administradora, contrariando a liberdade contratual.

7. Quanto ao seguro, a sentença merece reforma. Trata-se de seguro prestamista cujo prêmio foi pago para garantir a cobertura do consorciado enquanto esteve vinculado ao grupo. Uma vez que o autor usufruiu da proteção securitária durante os quatro meses de vigência do contrato, o valor correspondente ao prêmio não deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor, que esteve segurado sem o respectivo custo. Ademais, não há que se falar em vício de consentimento, uma vez que o contrato apresenta termos claros e ostensivos, devidamente assinados, inexistindo prova de erro ou dolo que macule a vontade do aderente.

8. No que tange à cláusula penal (multa de 15%), mantenho a sentença de origem. O entendimento pacificado é de que a cobrança de multa em face do consorciado desistente condiciona-se à
prova inequívoca de prejuízo
causado ao grupo de consórcio. A mera alegação genérica de prejuízo administrativo não supre a necessidade de demonstrar o impacto financeiro negativo no fundo comum decorrente da saída deste consorciado específico. Não havendo tal prova nos autos, a exclusão da multa é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

9
.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas nos seguintes pontos: 1. Autorizar que a retenção da
taxa de administração
ocorra no percentual integral de
15% sobre o valor total pago
pelo autor; 2. Autorizar a retenção dos valores pagos a título de
seguro de vida
referente ao período em que o autor esteve ativo no grupo. Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à restituição ocorrer apenas ao final do grupo e à improcedência dos danos morais.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)